Tribunal: STF
Processo: RHC 191399
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.



    1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes.



    2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.